Tribunal: TJDFT
Processo: 0750531-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE, URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DOENÇA PREEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do contido no artigo 35-C da Lei n.o 9.656/1998, em casos de urgência não se revela lícito aos planos de saúde negar atendimento a seus conveniados, atendimento este que não tem sua cobertura limitada as doze primeiras horas. Precedentes desta Corte.
2. Nos termos da Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” 2.1. Alegação esta que depende de dilação probatória e instauração do efetivo contraditório sendo estes incabíveis em sede de cognição sumária.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.